Tribunal: STF
Processo: RE 73165
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-17
Data de publicação: 1978-10-17

Ementa:
O STF JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O CONSELHO DE POLITICA
ADUANEIRA, AO FIXAR PAUTA DE VALOR MINIMO NOS TERMOS DOS ARTS. 9 E
22, D, AMBOS DA LEI N 3.244/57, DEVE MOTIVAR SUA RESOLUÇÃO EDITADA
PARA ESSE FIM, POR CAUSA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE QUE DOMINA A
FORMAÇÃO DE QUALQUER ATO ADMINISTRATIVO, NÃO PODENDO, ASSIM, O
REFERIDO ÓRGÃO, DETERMINAR AQUELA PAUTA SEM FUNDAMENTAR-SE NA
INTERCADENCIA OU NO "DUMPING" A QUE SE REPORTA A PRIMEIRA NORMA
SUPRACITADA.